Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor À pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples, conforme termos do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, sendo cada um calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por atipicidade da conduta devido à ausência de regulamentação do art. 19 da LCP. Sustenta não ter sido demonstrada potencial lesividade do objeto e, ainda, insuficiência probatória, porquanto as testemunhas inquiridas não corroboram no sentido de viabilizar a condenação. Subsidiariamente, pugna a revisão da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 67369570).
5. De início, cumpre destacar que recentemente o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 876/2022 - 15a DP (ID 66733934), Ocorrência Policial no 13.703/2022-0 - 15a DP (ID 66733922), junto com o Auto de Apreensão no 1109/2022, onde consta uma faca, tipo peixeira, com cabo de madeira e lâmina com ferrugem (ID 66733923). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, portava uma faca na cintura e que esta seria utilizada para sua defesa pessoal, em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, este não compareceu audiência, sendo decretada a sua revelia (ID 66734303).
7. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com uma faca tipo peixeira na cintura para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
8. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
9. Em relação à dosimetria, correta a avaliação negativa da conduta social se o apelante comete novo crime enquanto estava cumprindo pena por outro delito, uma vez que, ao invés de se esforçar para a reintegração ao convívio social, optou por continuar na criminalidade, abusando da confiança que lhe foi concedida, demonstrando que o seu comportamento é inadequado perante a sociedade. (Acórdão 1924260, 0738288-92.2023.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024).
10. Segundo o STJ, "[...] o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Consta do relatório policial que o apelante admitiu extrajudicialmente que a faca encontrada em seu poder durante a abordagem policial era destinada a uma eventual defesa pessoal (ID 66733922), razão pela qual é necessária a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, devendo ser mantida a pena-base fixada na primeira fase (45 dias de prisão simples e 15 dias-multa).
11. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, entretanto incide a causa de aumento do art. 19, § 1o, da LCP, diante de condenação definitiva por delito praticado com violência contra a pessoa (ID 66734310 - pág. 8), devendo a pena ser aumentada em um terço, fixando-a, em definitivo, em 02 (dois) meses de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Com base nas mesmas razões expostas anteriormente, a pena de multa foi fixada em 20 (vinte) dias-multa.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fixar a pena definitiva em 02 (dois) meses de prisão simples e 20 (vinte) dias-multa, devendo ser mantida os demais termos por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.